Tribunal: TJSP
Processo: 2212401-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual do benefício previdenciário do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual do benefício previdenciário do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000179563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212401-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes LUIZ
MORASCO (ESPÓLIO) e SILVIANE CRISTINA MORASCO (INVENTARIANTE),
é agravado EDSON DE SOUSA JUNQUEIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212401-52.2019.8.26.0000 – Jundiaí – Voto no 15.921
Agravante: Espólio de Luiz Morasco
Agravado: Edson de Souza Junqueira
Agravo de Instrumento no 2212401-52.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Jundiaí
Voto no 15.921
Processual.
Locação.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual do
benefício previdenciário do executado. Descabimento.
Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do
CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções
do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se
permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a
preservação do necessário ao devedor e a necessidade de
satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo
de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade
absoluta justamente no capítulo que trata do tema da
responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido. VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fl. 12 deste instrumento (fl. 167 dos autos principais), que, no âmbito de execução
fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária), indeferiu
pedido formulado pelo exequente de penhora de 15% do benefício previdenciário
recebido pelo executado, considerando a MMa Juíza, para tanto, o teor do art. 833, IV,
do CPC.
Insurge-se o exequente, insistindo na possibilidade de penhora,
por não ser o percentual pretendido prejudicial à sobrevivência do devedor. Sustenta
ainda que a jurisprudência estaria relativizando a impenhorabilidade prevista no art.
833, IV, do CPC, citando, em tal sentido, precedentes em abono de sua tese. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212401-52.2019.8.26.0000 – Jundiaí – Voto no 15.921
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se a
antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo, manifestando-
se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 175/179).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa
frequência que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o
fato é que o próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos
os bens e direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante
aos salários e remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar,
como decorre do § 2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se
a realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter
geral e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o
fez com a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse
raciocínio tem-se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação,
cuidou de definir o limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função
do elevado valor a ser recebido a título de verba salarial (art. 833, IV, do CPC),
exigindo contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder a 50
(cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212401-52.2019.8.26.0000 – Jundiaí – Voto no 15.921
evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante
ao tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito
jurisprudência vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o
entendimento em torno da impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator